Tribunal: STJ
Processo: 5012030-56.2025.4.04.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76778 - PR
(2025/0261029-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: OSMAIR VENDRAMIN
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
MULTA PENAL. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE DA FAZENDA PÚBLICA.
CARÁTER SUBSIDIÁRIO.
MANUTENÇÃO DA
LEI N. 13.964/2019.
COMPETÊNCIA SUBSIDIÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54539908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 19:50:10
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: 135b1995-0244-4557-89d6-9dc8f7b24cc3

AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76778 - PR (2025/0261029-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: OSMAIR VENDRAMIN
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
MULTA PENAL. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE DA FAZENDA PÚBLICA.
CARÁTER SUBSIDIÁRIO.
MANUTENÇÃO DA
LEI N. 13.964/2019.
COMPETÊNCIA SUBSIDIÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pela União (Fazenda Nacional)
contra decisão monocrática que foi assim ementada (fl. 130):
PROCESSO PENAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. USO DO
PARA DAR EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM EXECUÇÃO
MANDAMUS
PENAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. EXECUÇÃO PENAL. PENA DE
MULTA. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER
ACOLHIDO.
Recurso improvido.
Nas razões, a agravante alega que há precedentes do Superior Tribunal de
Justiça admitindo o mandado de segurança para conferir efeito suspensivo ao agravo em
execução e que se deve aplicar a teoria da causa madura para julgamento imediato do
mérito, afastando o fundamento de jurisprudência pacífica pelo descabimento do
.
writ
Sustenta, ainda, a possibilidade de sobrestamento do feito em razão do RE n.
1.377.843 (
, cujo voto do relator propõe a tese da legitimidade exclusiva
Tema 1.219/STF)
do Ministério Público para a execução da multa penal.
Menciona a violação do
do Código Penal, com a redação da
art. 51
em conjugação com os arts. 164 e seguintes da Lei de Execução
Lei n. 13.964/2019,
Documento eletrônico VDA52807177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/12/2025 11:47:47
Código de Controle do Documento: 4ae42ff7-f6e7-420a-866c-826f9ba0a43e

Penal, defendendo a legitimidade exclusiva do Ministério Público perante o juízo da
execução penal e a impossibilidade de atuação subsidiária da Fazenda Pública para a
execução da multa penal.
Destaca inexistir orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria após a
e cita julgado em que se teria dado provimento ao
Lei n. 13.964/2019
recurso ordinário em mandado de segurança em caso idêntico.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
Não abri vista ao agravado.
É o relatório.
VOTO
A União insiste no cabimento do mandado de segurança para dar efeito
suspensivo a agravo em execução. No mérito, defende a exclusividade do Ministério
Público na execução da multa penal perante o juízo das execuções penais, à luz do
do Código Penal e da ADI n. 3.150/DF.
art. 51
A decisão de negativa de provimento do recurso em mandado de segurança
da União assenta que, de um lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
firme no sentido do descabimento do mandado de segurança para conferir efeito
suspensivo a agravo em execução penal.
De outro lado, explicita que há via adequada para, em hipóteses justificadas,
atribuir efeito suspensivo a recurso no âmbito da execução penal, qual seja, a medida
cautelar inominada. Desse modo, a conclusão do Tribunal de origem – pela inadequação
do mandado de segurança para o fim pretendido – está em consonância com a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Não obstante a assinalada impossibilidade de supressão de instância quanto
ao mérito proposto pela recorrente (porquanto o Tribunal Regional não examinou a
questão de fundo relativa à legitimidade para a execução da multa penal), considerando
a insistência da União, a alegação de causa madura, a manifestação do Ministério
Público Federal que sistematiza o entendimento atualmente prevalente e também os
diversos julgados desta Casa, digo o seguinte.
Documento eletrônico VDA52807177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/12/2025 11:47:47
Código de Controle do Documento: 4ae42ff7-f6e7-420a-866c-826f9ba0a43e

O Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 3.150/DF (Relator para o acórdão
Ministro Roberto Barroso, DJe
, reafirmou o caráter penal da multa e a
6/8/2019)
legitimidade prioritária do Ministério Público para sua execução, reconhecendo
legitimidade concorrente da Fazenda Pública após 90 dias de inércia.
A
ao redefinir a competência do Juízo da execução penal
Lei n. 13.964/2019,
para a execução da multa, não revogou a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública,
que permanece assentada na jurisprudência. A nova redação do
do Código Penal
art. 51
reafirma o caráter penal da multa e fixa a competência, sem alterar, de modo expresso, o
regime de legitimidade antes estabelecido.
A pendência do RE n. 1.377.843/PR (Tema n. 1.219/STF) não acarreta
sobrestamento automático dos processos no Superior Tribunal de Justiça.
Sobre o assunto, vale a leitura destes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
EXECUÇÃO DE PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA
PÚBLICA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ALTERAÇÃO DO
DO CÓDIGO
ART. 51
PENAL PELA
MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA
LEI N. 13.964/2019.
SUBSIDIÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena
de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito
pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal. Caso o titular da ação
penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90
(noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão
competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a
respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito
da
(STF, ADI n. 3.150/DF).
Lei 6.830/1980
2. A alteração normativa promovida pela
estabeleceu
Lei n. 13.964/2019
apenas a mudança da competência para a execução da pena de multa, que passou
a ser expressamente do juízo da execução penal.
Não houve, contudo, modificação que excluísse a legitimidade subsidiária do
ente público, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.
3.150/DF. O texto atual do
do Código Penal continua a fazer referência à
art. 51
multa como "dívida de valor" e à aplicação das "normas relativas à dívida ativa da
Fazenda Pública", o que reforça o entendimento de que persiste a possibilidade de
atuação subsidiária da Fazenda Pública na cobrança da multa penal.
3. No caso concreto, a decisão impugnada limitou-se a dar cumprimento à
norma vigente e à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça. Diante da inércia do Ministério Público, o Juízo da
Execução determinou à Procuradoria da Fazenda Nacional que procedesse à
inscrição da multa penal imposta ao sentenciado em dívida ativa, nos moldes do
do Código Penal.
art. 51
4. A atuação do Juízo da Execução não representou ingerência indevida sobre
funções institucionais da Administração Fazendária, tampouco violação a direito
líquido e certo da União. Ao contrário, visou à efetividade da execução penal, dentro
da legalidade, e em observância ao entendimento consolidado segundo o qual a
Fazenda Pública detém legitimidade subsidiária para executar a pena de multa,
inclusive após a edição da
Não há falar em nulidade da decisão
Lei n. 13.964/2019.
Documento eletrônico VDA52807177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/12/2025 11:47:47
Código de Controle do Documento: 4ae42ff7-f6e7-420a-866c-826f9ba0a43e

judicial, tampouco em cabimento de mandado de segurança como sucedâneo
recursal.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RMS n. 77.232/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
DJEN de
)
28/11/2025.

Direito processual penal. Agravo regimental. Execução de pena de multa.
Legitimidade prioritária do Ministério Público. Legitimidade subsidiária da Fazenda
Pública. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pela Fazenda Nacional contra decisão
monocrática que deu provimento ao recurso especial para reconhecer a legitimidade
prioritária e não exclusiva do Ministério Público para executar a pena de multa, sendo
subsidiária a legitimidade da Fazenda Pública.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a legitimidade para executar a
pena de multa decorrente de condenação criminal transitada em julgado é prioritária
do Ministério Público e subsidiária da Fazenda Pública.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que o Ministério Público tem
legitimidade prioritária e não exclusiva para cobrar a multa decorrente de
condenação criminal transitada em julgado.
4. A legitimidade da Fazenda Pública para propor execução fiscal é subsidiária,
dependendo da hesitação do órgão ministerial dentro do prazo de 90 dias contados a
partir da intimação para a execução da reprimenda.
5. "A pendência de julgamento pelo STF sobre a repercussão geral do Tema n.
1219 não implica o sobrestamento de recursos especiais no STJ" (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
REsp n. 2.210.688/RS,
em
DJEN de
.
5/8/2025,
14/8/2025)
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Ministério Público tem legitimidade prioritária e não exclusiva para
executar a pena de multa decorrente de condenação criminal transitada em julgado.
2. A Fazenda Pública possui legitimidade subsidiária para propor execução
fiscal, condicionada à inércia do Ministério Público no prazo de 90 dias após a
intimação.
3. "A pendência de julgamento pelo STF sobre a repercussão geral do Tema n.
1219 não implica o sobrestamento de recursos especiais no STJ" (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
REsp n. 2.210.688/RS,
em
DJEN de
.
5/8/2025,
14/8/2025)
(AgRg no
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
REsp n. 2.210.753/PR,
Turma, DJEN de
)
27/10/2025.

Direito penal. Agravo regimental. Execução de pena de multa. Legitimidade
subsidiária da Fazenda Pública. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pela Fazenda Nacional contra decisão
monocrática que reconheceu a legitimidade subsidiária da Fazenda Nacional para a
execução da pena de multa criminal, com fundamento na Súmula n. 568/STJ.
2. A agravante alegou, em preliminar, a necessidade de sobrestamento do feito
em razão do julgamento do RE 1.377.843 (
, que trata da
Tema 1219/STF)
legitimidade exclusiva do Ministério Público para a cobrança da multa criminal,
conforme
do Código Penal, na redação dada pela
art. 51
Lei n. 13.964/2019.
3. No mérito, a Fazenda Nacional sustentou que a alteração legislativa
promovida pela
teria tornado exclusiva a legitimidade do
Lei n. 13.964/2019
Ministério Público para a execução da pena de multa no juízo da execução penal,
superando a orientação fixada na ADI 3.150 quanto à atuação subsidiária fazendária.
Documento eletrônico VDA52807177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/12/2025 11:47:47
Código de Controle do Documento: 4ae42ff7-f6e7-420a-866c-826f9ba0a43e

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se, após a alteração legislativa
promovida pela
permanece válida a legitimidade subsidiária da
Lei n. 13.964/2019,
Fazenda Pública para a execução da pena de multa criminal nos casos de inércia do
Ministério Público.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ admite a legitimidade subsidiária da Fazenda
Pública para a execução da pena de multa criminal nos casos de inércia do Ministério
Público, mesmo após a vigência da
conforme entendimento
Lei n. 13.964/2019,
consolidado.
6. O reconhecimento de repercussão geral pelo STF no Tema 1219 não
determinou o sobrestamento de recursos especiais que tratam da legitimidade
subsidiária da Fazenda Pública para a cobrança de multa penal.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A legitimidade subsidiária da Fazenda Pública para a execução da pena de
multa criminal permanece válida nos casos de inércia do Ministério Público, mesmo
após a vigência da Lei n. 13.964/2019.
Dispositivos relevantes citados: CP,
LEP, arts. 164 e seguintes;
art. 51;
Súmula n. 568/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 69.660.
(AgRg no
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
REsp n. 2.210.714/RS,
DJEN de
)
5/11/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA PROCURADORIA DA
FAZENDA NACIONAL.
DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DESTA
ART. 51
CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. De início, o Supremo Tribunal Federal, quando do reconhecimento da
repercussão geral no RE n. 1.377.843/PR (Tema n. 1.219/STF), não determinou o
sobrestamento imediato dos processos ainda pendentes de julgamento e, por via de
consequência, não há óbice à apreciação do presente feito pelo Superior Tribunal de
Justiça (AgRg no RMS n. 71.319/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
). Precedentes.
27/6/2023,
30/6/2023.
2. a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que “o Ministério
Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a
Vara de Execução Criminal, sendo que a Fazenda Pública mantém a competência
subsidiária para execução dos respectivos valores, mesmo após a alteração
decorrente da nova redação do
do Código Penal pela
” (AgRg
art. 51
Lei 13.964/2019
no
relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador
REsp n. 1.993.920/RS,
convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de
. Precedentes.
2/12/2022)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RMS n. 75.831/RS, Ministro Reyaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJEN de 21/5/2025)

Com esses fundamentos,
ao presente agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52807177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/12/2025 11:47:47
Código de Controle do Documento: 4ae42ff7-f6e7-420a-866c-826f9ba0a43e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RMS 76.778 / PR
Número Registro: 2025/0261029-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50084022120194047000 50120305620254040000 50241904620174047000 50571276520244047000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: OSMAIR VENDRAMIN
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA DE MULTA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: OSMAIR VENDRAMIN
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA54471730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:25
Código de Controle do Documento: ffb7ba25-70c4-4e58-85d3-6e2793d8512a

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:25
Código de Controle do Documento: ffb7ba25-70c4-4e58-85d3-6e2793d8512a